Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0702160-87.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : ISABELLA ATAIDE CORDEIRO GUILHERME AURELIO HOLUBOSKI MOREIRA DA SILVA RENATA TEIXEIRA SIPRIANO FREITAS CASTELLO BRANCO Paciente(s) : LUCAS RIBEIRO DE MORAIS Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ISABELLA ATAIDE CORDEIRO, GUILHERME AURELIO HOLUBOSKI MOREIRA DA SILVA e RENATA TEIXEIRA SIPRIANO FREITAS CASTELLO BRANCO em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS, tendo em vista a alegada ilegalidade de prisão em flagrante e, por consequência, a impossibilidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, acusado de, supostamente, ter praticado o crime previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). Na impetração, a Defesa esclarece, de início, que os fatos ocorreram, em tese, no dia 07/12/2019, sábado, entre 20h15 e 22h, e que a prisão em flagrante do paciente ocorreu somente em 09/12/2019, segunda-feira, sem perseguição contínua. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 11/12/2019. Entende, assim, que a prisão em flagrante foi ilegal, porque, embora a perseguição não reclame contato visual, deve ser iniciada logo após a prática da infração, mas, no caso, não houve perseguição e os policiais narraram que somente tomaram conhecimento dos fatos 24 (vinte e quatro) horas depois. Ademais, o paciente não foi encontrado com armas, objetos, papéis ou instrumentos que fizessem presumir ser ele o autor do crime. Desse modo, sustenta a Defesa que os requisitos temporal e material para a prisão em flagrante foram ignorados. Em relação à prisão preventiva, entende que não estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manutenção da medida extrema, especialmente porque as circunstâncias trazidas aos autos “até o momento não evidenciam a possibilidade de novas infrações por parte do paciente”, cujo histórico de vida não conta com registro de atividade delitiva. Ademais, sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação que implique no reconhecimento de que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar o curso da persecução penal. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que se reconheça a ilegalidade da prisão em flagrante, relaxando-se imediatamente a prisão do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Na hipótese, cuida-se de prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. Os impetrantes alegam que a prisão em flagrante foi ilegal, porque não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Sustentam, também, ausência dos requisitos para manutenção da prisão cautelar. Registre-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é o caso dos autos. Da análise da bem fundamentada decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, num juízo de cognição sumária que se permite nessa assentada, não vislumbro flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, nos moldes pretendidos na impetração, porque, de fato, considerando os elementos levados ao Juízo, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva do paciente. Confira-se trecho da decisão: De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e da vítima, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha ocular. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autuados. Segundo consta, a testemunha ocular narra as agressões com chutes e pedradas à vítima, que se encontra internada em estado grave e ainda inconsciente. Narra a testemunha que presenciou os fatos e que viu os dois agentes agredindo a vítima e dizendo "vamos matar ele", demonstrando claramente o aninus de ceifar a vida da vítima. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado Lucas que possui diversas ações penais por delitos de roubo e furtos no Estado do DF e GO. Em que pese Gustavo seja primário e de bons antecedentes, a gravidade concreta da conduta, especialmente narrada pela testemunha Gilson, demonstra a periculosidade e necessidade da prisão. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. (id 14018899 - id 53447320, p. 49 – sem grifo no original) A gravidade dos fatos apresentados em Juízo demonstra, ao menos neste primeiro momento, que a segregação cautelar se mostra necessária, como meio de garantir a ordem pública. Os fatos narrados no boletim de ocorrência e levados à autoridade judicial são muito graves e, ao menos nesse momento processual, não podem ser desconsiderados: o paciente, sob efeito de drogas, teria, em tese, e na companhia de outro autuado, agredido a vítima com violência, com chutes e pedradas, após discussão banal, deixando a vítima em estado de saúde gravíssimo. A questão do lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a prisão do paciente, de aproximadamente três dias, deve ser analisada com cautela e no momento oportuno, porque, em sede de liminar, não se vislumbra patente ilegalidade. Os relatos dos agentes de polícia indicam que, logo após a notícia do crime, envidaram esforços, agindo de maneira ininterrupta, para identificar e qualificar os suspeitos, até lograr êxito em localizá-los e prendê-los. Portanto, ao contrário do que alegam os impetrantes, e nesse juízo de cognição sumária, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo. Não se olvida que a c. 1a Turma Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Gustavo Leda Araujo, nos autos do HC n. 0727616-73.2019.8.07.0000, entretanto, no caso, mostra-se recomendável aguardar o julgamento do mérito do presente remédio, após o pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que o Colegiado poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator